Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003350-77.2017.8.11.0041
Recorrente: VALTERSON TONIAZZO
Recorrido: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALTERSON TONIAZZO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id.25910973):
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – MATÉRIA PRECLUSA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (artigo 2o, §2o).
2. Pelo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor.
(Agravo Regimental, 1003350-77.2017.8.11.0041, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 26/11/2019).
Alega em seu Recurso Especial a violação aos artigos 373, 489 § 1o, 1.013 e incisos e artigo 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que, a busca e apreensão objeto da referida demanda, teria extrapolado o excesso dos valores apreendidos, tendo em vista valores a mais que o da dívida.
Postula pelo recebimento e provimento do recurso para reconhecer a violação, bem como pela reforma do acordão.
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidões id. 35499499 e id. 35618453.
Foram apresentadas as contrarrazões id. 36894488, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 373, 489 § 1o, 1.013 e incisos e artigo 1.022, II todos do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme prelecionam a Súmula 7 do STJ.
Insurge-se o Recorrente que o valor da busca e apreensão objeto desta lide teria ultrapassado o valor da dívida, ocorrendo excesso a execução.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE – SENTENÇA - EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES - AGRAVO - NÃO PROVIDO.
1. "O acolhimento da pretensão recursal no sentido de considerar necessária a substituição da penhora, bem como o alegado excesso de execução, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ."
(AgInt no AREsp 223.075/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 27/03/2017).
2. Na espécie, o eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não houve excesso ao ampliar a penhora para alcançar também veículos do executado, assentando que recaíam outras constrições sobre o imóvel do agravante já penhorado. A pretensão de alterar tal entendimento, para reconhecer o suposto excesso de penhora, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1503178/DF, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ e que a tese defendida foi afastada no exame da alínea “a” do dispositivo constitucional. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM, SEGURO. RESCISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que para a configuração do dissídio jurisprudencial faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, de modo que não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 917.494/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)(g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). (...). Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".(...) 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.(...) (AgInt no REsp 1749459/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)(g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX